Tribunal: STF
Processo: RE 232526
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: I.  RE: razões do recorrido: inovação descabida.
No recurso extraordinário, do recorrido não cabe exigir
prequestionamento de argumento jurídico que possa opor ao fundamento
do recurso; mas, para contestar o recurso, não lhe dado alterar os
supostos de fato de sua postulação nas instâncias ordinárias, à luz
dos quais lá se julgou a causa.
II.  Medida provisória: força de lei: idoneidade para
instituir tributo, inclusive contribuição social (PIS).
III. Contribuição social: instituição ou aumento por
medida provisória: prazo de anterioridade (CF., art. 195, § 6º).
O termo a quo do prazo de anterioridade da contribuição
social criada ou aumentada por medida provisória é a data de sua
primitiva edição, e não daquela que - após sucessivas reedições -
tenha sido convertida em lei.